Tribunal: TJMT
Processo: 1025532-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025532-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INADMITIDO.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade. O Agravo de Instrumento originário visava reformar decisão de saneamento que rejeitou preliminar de ausência de interesse processual em ação de
imisso
na posse, fundamentando-se na aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ.

A decisão monocrática entendeu que a matéria não se enquadrava no rol do art. 1015 do CPC e que não havia urgência ou inutilidade para aplicação excepcional do Tema 988/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da urgência e inutilidade necessárias à aplicação do Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há omissão quando o argumento foi enfrentado, ainda que de forma sucinta, tendo a decisão expressamente analisado a alegação de urgência e concluído pela inexistência de prejuízo na análise da matéria em momento processual oportuno.

4
. Inexiste contradição interna entre fundamentação e conclusão, verificando-se coerência lógica entre as premissas estabelecidas e o resultado alcançado.

5
. O uso de precedente sobre justiça gratuita teve função meramente ilustrativa, não comprometendo a clareza da fundamentação sobre a necessidade de demonstração concreta de urgência para mitigação da taxatividade recursal.

6
. A alegação de erro fático quanto à natureza da garantia não se sustenta diante da documentação que comprova a existência de contrato-guarda-chuva estabelecendo alienação fiduciária, inexistindo premissa equivocada a justificar urgência excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo Interno conhecido e desprovido.

8
. Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos da decisão que, ainda que sucintamente, enfrentam os argumentos centrais da parte sobre urgência e inutilidade para aplicação do Tema 988/STJ. 2. A mera discordância com o entendimento adotado não caracteriza vício processual apto ao acolhimento de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1015; 1021 e 1022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 988
;
AgInt
no REsp: 2058383 AM

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha relatoria (ID 308752356) que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior (ID 304400387) que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

A decisão
Agravada
assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,
contra

decisão interlocutória (ID. 198621408 –
autos de origem PJE No 1000278-55.2024.8.11.0100
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que rejeitou a preliminar arguida pela Agravante de ausência de interesse processual, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, devidamente qualificados.

Narra a autora que firmou, em 03/08/2018, a Cédula de Crédito Bancário B80233713-7 com a requerida, na qual foram dados em alienação fiduciária em garantia os imóveis de matrículas 0024 e 0025, ambos do CRI de Brasnorte.

Diz, mais, que, em razão do inadimplemento da parte ré, foi devidamente constituído em mora e, não tendo sido purgada, consolidou-se a propriedade fiduciária em favor do credor.

Relata que foram realizados o 1o e 2o leilão, que restaram infrutíferos, tendo ficado o credor com a posse indireta dos bens.

Alega que ao fiduciário que teve consolidada a propriedade em seu favor é dado o direito de ser reintegrado na posse da coisa.

Requer, então, a concessão de liminar para reintegração de posse do imóvel no prazo de 60 dias; a procedência da ação para tornar definitiva a reintegração; condenação da parte requerida ao pagamento da taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor de R$ 245.970,00; e condenação da ré nas custas processuais e honorárias advocatícios.

Recebida a inicial, verificou-se tratar-se de ação de imissão na posse, razão pela qual foi determinada a retificação da classe processual. Na mesma oportunidade, deferiu-se a imissão do autor na posse dos imóveis. (id.153421826).

Citada e intimada da liminar (id.163135463), a parte ré apresentou contestação (id.165434225), alegando preliminarmente: a)a
ausência de interesse processual
da parte autora, uma vez que a consolidação da propriedade do imóvel não decorre do inadimplemento da CCB B80233713-7, garantida por hipoteca, mas sim de contratos diversos (CCBs C00232457-8 e C00232454-3), garantidos por alienação fiduciária, sendo inviável a reintegração de posse com base em contrato que não permite consolidação extrajudicial; b) diz ser
inepta a petição inicial
, pois o pedido de reintegração de posse e cobrança de taxa de ocupação não guarda relação com a garantia prestada (hipoteca), a qual exige procedimento judicial específico, não sendo cabível a consolidação de propriedade e, por consequência, tampouco a reintegração de posse sem prévia ação judicial.

No mérito
, sustenta que a cobrança da taxa de ocupação no importe de 1% ao mês sobre valor atribuído de R$ 3.083.459,30 revela-se abusiva, devendo ser revista com base em avaliação técnica atualizada do imóvel e ajustada para 0,5% ao mês, conforme precedentes jurisprudenciais e parâmetros de mercado locais.

Pede, assim, o acolhimento das preliminares com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC/15. Subsidiariamente, requer a realização de nova avaliação do imóvel e a fixação da taxa de ocupação em 0,5% sobre o valor apurado, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No id.165947015, a parte ré requer a revogação da tutela provisória concedida, por ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aduz que a liminar foi concedida com base em contrato garantido por hipoteca, sendo inaplicável
a consolidação extrajudicial da propriedade e, por conseguinte, a reintegração de posse. Afirma que a medida poderá ser analisada em sentença sem prejuízo à parte autora, por tratar-se de bem imóvel. Reitera os pedidos de acolhimento das preliminares e a extinção do feito sem resolução de mérito.

Designada a audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (id.167890013).

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 168250252), alegando equívoco na interpretação da parte ré quanto à natureza da garantia do contrato, sustentando que o instrumento contratual está abarcado por contrato-guarda-chuva que estabelece a alienação fiduciária em substituição à hipoteca inicialmente pactuada.

Alega que, conforme o art. 18 da Lei 9.514/1997, a cláusula do contrato-guarda-chuva abrange expressamente contratos anteriores e posteriores, legitimando a consolidação extrajudicial da propriedade com base na alienação fiduciária, nos termos do art. 26 do referido diploma legal.

Sustenta que a alienação fiduciária, por ser garantia mais ampla e imediata, substitui a hipoteca anterior, sendo legítima sua prevalência, inclusive sem necessidade de nova formalização, motivo pelo qual a consolidação do bem foi regular e suficiente para extinguir a dívida.

Defende, quanto à taxa de ocupação, que a cobrança de 1% sobre o valor de avaliação do imóvel está em consonância com o art. 37-A da Lei 9.514/1997, constituindo indenização devida ao credor fiduciário pela ocupação indevida do imóvel, não configurando enriquecimento ilícito.

Pugna, assim, pelo afastamento das preliminares suscitadas, pela manutenção da taxa de ocupação no percentual de 1%, pelo prosseguimento da ação e condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte requerida reiterou o pedido de revogação da tutelar e pugnou pela realização de prova pericial para avaliação dos imóveis (id.170708521). A autora, por sua vez, postulou pelo prosseguimento da ação com o cumprimento da liminar (id.170991786).

No id.172581358, a ré informou a desocupação dos imóveis, mas que a guarida do imóvel da matrícula 0025 está sendo usada
temporariamentecomo
acesso ao imóvel vizinho de propriedade do réu. Contesta o valor atribuído aos dois imóveis pelo autor (R$ 3.083.459,30), apresentandolaudos técnicos de avaliação

imobiliáriaelaborados por perito segundo os quais conclui que: imóvel matrícula no 0024 vale R$ 979.671,00 e o imóvel matrícula no 0025 vale R$ 708.494,00, totalizando:R$ 1.688.165,00.

Diante da divergência de valores, a ré requer queseja considerado o valor técnico apresentadopara cálculo da taxa de ocupação, ou, subsidiariamente, que seja determinadaperícia judicialpara dirimir a controvérsia.

Instada, a parte autora pugnou pela realização de prova pericial (id.185107156), tendo a ré reiterado o pedido prova pericial (id.185158327).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II –

DO SANEAMENTO

II. 1- Da ausência de interesse processual

A ré alega ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que a consolidação da propriedade do imóvel não decorre do inadimplemento da CCB B80233713-7, garantida por hipoteca, mas sim de contratos diversos (CCBs C00232457-8 e C00232454-3), garantidos por alienação fiduciária, sendo inviável a reintegração de posse com base em contrato que não permite consolidação extrajudicial.

A preliminar não merece acolhimento, pois a consolidação da propriedade ocorreu com base no contrato garantido por alienação fiduciária, sendo essa consolidação a causa de pedir que fundamenta o pedido de imissão na posse. Assim, revela-se irrelevante o fato de o imóvel ter sido anteriormente dado em garantia hipotecária ao mesmo credor em outro contrato.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

II. 2-Da inépcia da Inicial

Alega a parte requerida que a inicial é inepta, pois o pedido de reintegração de posse e cobrança de taxa de ocupação não guarda relação com a garantia prestada (hipoteca), a qual exige procedimento judicial específico, não sendo cabível a consolidação de propriedade e, por consequência, tampouco a reintegração de posse sem prévia ação judicial.

De acordo com o artigo 330 do Código de Processo Civil:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

E, no que diz respeito à inépcia da inicial, ensina a doutrina especializada que:

Importa que, em tais hipóteses, não obstante os princípios da concentração da defesa e da eventualidade, o réu destaque que a inépcia da inicial tem o condão de dificultar, senão inviabilizar, o exercício de sua ampla defesa. A ressalva é importante porque, a não ser assim, será justificável que a preliminar – um pressuposto processual de validade do processo – seja descartada à falta de prejuízo para o réu, diretriz central na teoria das nulidades processuais(BUENO, Cassio
Scarpinella
.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
: Procedimento Comum, Processos nos Tribunais e Recursos – vol. 2. 13. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2024, p. 93).

Isso posto, o reconhecimento da inépcia da inicial, que conduz à extinção do feito, sem resolução do mérito, é aquele no qual se percebe que o vício constante na petição inicial obsta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida.

No caso dos autos, ao examinar a inicial, verifica-se que a peça atende aos requisitos do artigo 319 do CPC. O autor descreveu de forma clara os fatos que fundamentam suas alegações, bem como formulou pedidos determinados.

Assim, não há vício que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés/embargantes, sendo plenamente possível a compreensão da controvérsia para análise de mérito.

Além disso, conforme já mencionado, revela-se irrelevante o fato de o imóvel ter sido anteriormente dado em garantia hipotecária ao mesmo credor em outro contrato, tendo em vista que a consolidação da propriedade ocorreu com base no contrato garantido por alienação fiduciária.

Por fim, a taxa de ocupação está prevista em lei (Lei no 9.514/1997, art. 37-A), constituindo forma de compensação ao novo proprietário pelo período em que permanece privado da posse do bem adquirido. Cabe, portanto, ao antigo devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento sem causa, arcar com o valor correspondente ao tempo em que, mesmo sem título legítimo, continua a usufruir do imóvel.

Diante disso,
AFASTO
a preliminar.

II. 3- Do pedido de revogação da liminar deferida (id.

165947015)

Em sua manifestação juntada no id.172581358, a parte ré informou a desocupação dos imóveis de matrícula n° 0024 e n° 0025. Porém, relata que a entrada do imóvel da matrícula n° 0025 serve de acesso ao imóvel vizinho.Por essa razão, está sendo utilizada apenas a parte da guarita para entrada e saída de veículos. Alega, ainda, que já estão realizando uma obra, com previsão de conclusão em 15 dias, após a qual não será mais necessário o uso da guarita do imóvel de matrícula no 0025 para acesso ao imóvel vizinho.

Diante da desocupação, RESTA PREJUDICADA a análise do pedido.

Não havendo outras questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas,
DOU POR SANEADO O PROCESSO
, passando à organização de sua instrução.

II. 4- Dos pontos controvertidos

FIXO
como ponto controvertido: o valor da taxa de ocupação devida pela parte ré, especificamente: se o percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, conforme pleiteado pela parte autora e previsto no art. 37-A da Lei 9.514/1997, deve ser mantido; ou se deve ser reduzido para 0,5% ao mês sobre valor de mercado atualizado, conforme alega a parte ré, com base em avaliação técnica.

II. 5- Do ônus da prova

A autora deverá provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto para requerida o ônus recairá em relação a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral (art. 373, inciso I e II, do CPC).

II. 6-Das provas

DEFIRO
a produção de prova pericial, requerido por ambas as partes (id.185107156 e id.185158327).

NOMEIO
como perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à empresa NOCTUA PERITAS Ltda., com endereço sito à Rua 24 de outubro, no 1649, Bairro Centro Norte, nesta Capital, telefone (65) 9211-1609, e-mail: noctuaperitas@gmail.com, devendo ser intimado da presente nomeação para dizer se aceita o encargo
no prazo de 05 (cinco) dias
, em resposta positiva, deverá indicar o ESPECIALISTA que atuará no trabalho pericial, bem como
apresentar proposta de honorários
nos termos do art. 465, § 2o, I, do CPC, condizente com o trabalho a ser desempenhado.

Com a indicação do especialista e da proposta de honorários,
INTIMEM-SE
as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1o do CPC), sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico (
465,§
2o do CPC).

Os honorários periciais serão
custeados por ambas as partes
, uma vez que ambas requereram a produção da prova, devendo, para tanto, efetuarem o pagamento da quantia respectiva no prazo comum de 15 dias.

O laudo pericial deverá ser apresentado no
prazo de 60 dias
,
após o início dos trabalhos
, e o perito deverá apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC).

Efetuado o pagamento, desde já,
DEFIRO
o levantamento de 50% dos honorários do valor depositado nos autos, consignando que o restante será entregue após protocolização do laudo em testilha. [...]”

A Agravante sustenta que a consolidação da propriedade invocada pela Agravada não decorre do contrato CCB B80233713-7, garantido por hipoteca, mas sim de outros contratos (CCBs C00232457-8 e C00232454-3), que possuem garantia fiduciária. Aduz que, portanto, está ausente o interesse de agir da Agravada, uma vez que a pretensão de reintegração de posse não está lastreada no contrato corretamente identificado como base da consolidação da propriedade.

Afirma que o indeferimento da preliminar se deu com base em premissa fática equivocada, o que implica violação ao devido processo legal e poderá ocasionar grave prejuízo caso o feito tenha continuidade sob esse equívoco. Ressalta a aplicação da tese fixada no Tema 988 do STJ, quanto à mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, diante da urgência e inutilidade de discutir tal matéria apenas em apelação.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, dado o risco de prejuízo irreparável, caso o processo tenha seguimento baseado em entendimento equivocado quanto à legitimidade do contrato que embasaria a consolidação da propriedade.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a preliminar de ausência de interesse processual da Agravada, com a extinção do feito de origem.

Preparo recursal recolhido em ID. 303782389.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua
admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que indeferiu a tramitação dos autos sob segredo de justiça, designou audiência de justificação prévia e determinou a emenda a inicial, hipóteses não previstas no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

O Agravante sustenta que a inutilidade da apreciação da matéria em sede recursal decorreria do equívoco, em primeiro grau, quanto à identificação da cédula de crédito aplicável. Todavia, tal alegação não impede que a preliminar seja regularmente examinada na apelação, inexistindo prejuízo à sua análise em momento processual oportuno.

Portanto, não se verifica situação de urgência ou risco de inutilidade na análise da matéria em momento oportuno, de modo que não se justifica sua apreciação nesta fase processual. Ausente demonstração concreta de perigo na demora ou de prejuízo irreversível, não há elementos que autorizem a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

“AGRAVODEINSTRUMENTO– PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DORECURSODECISÃO QUEDEFEREJUSTIÇAGRATUITA– NÃO AGRAVÁVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – POSSE, ESBULHO E DATA COMPROVADOS PELO AUTOR – REQUISITOS DO ART.561DOCPC/2015–RECURSOCONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1-
Não consta, do rol do art.1.015doCPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão quedefereassistência judiciáriagratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga. Ademais, não haverá inutilidade da questão caso seja revista apenas em sede de apelação, de modo que, neste ponto, orecursonão deve ser conhecido
.

2- Demonstrada a posse,
o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, deve
ser determinada a reintegração da posse do autor no veículo”. (
Rai
n. 1009213-06.2018, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - negritei)”

Cumpre destacar que a análise dos requisitos para concessão da reintegração de posse de bem móvel ainda não foi realizada pelo juízo de origem, razão pela qual não cabe a este Tribunal apreciar a matéria neste momento, sob pena de indevida supressão de instância. Respeitar a ordem legal de competência jurisdicional é medida que assegura o devido processo legal e preserva as atribuições decisórias.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Tal foi objeto de Embargos de Declaração, o qual foram rejeitados
(ID 308752356)
fundamentando-se

na ausência de omissão, obscuridade ou contradição,
consignando que a decisão anterior foi clara e fundamentada, que o argumento sobre preclus
ã
o foi implicitamente afastado e que a
referência
ao precedente sobre
justiça
gratuita foi meramente ilustrativa.

Em suas razões recursais (ID 314792393), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Persistência de omissão e contradição quanto ao não afastamento da preclus
ã
o e urgência do Tema 988/STJ;

2. Ausência de adequada distinção do precedente citado;

3. Cerceamento de defesa e violação ao primado da colegialidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento do Agravo Interno, pela retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinando o conhecimento e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento original.

Recurso tempestivo e preparo dispensado (ID 303782389).

Contrarrazões (ID 320805358) pelo desprovimento recursal, sustentando a inexistência de urgência ou inutilidade para aplicação do Tema 988/STJ e a correção da decisão monocrática.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, fundamentada na ausência de enquadramento no rol taxativo do artigo 1015 do CPC e na inaplicabilidade do Tema 988 do STJ.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração mantém omissões e contradições quanto à análise da urgência e inutilidade necessárias à aplicação do Tema 988 do STJ, especificamente no tocante ao risco de preclus
ã
o da preliminar de ausência de interesse processual.

Além disso, sustenta que houve inadequada distinção do precedente citado sobre justiça gratuita, que não guardaria similitude fática com o caso concreto.

Por fim, argumenta que a rejeição dos embargos configura cerceamento de defesa e viola o princípio da colegialidade, impedindo a análise colegiada de matéria complexa envolvendo tese firmada em recurso repetitivo.

Lado outro, a parte Agravada assevera que inexiste situação de urgência ou risco de inutilidade na análise da matéria em momento oportuno, bem como ausência de demonstração de perigo na demora ou prejuízo irreversível.

Sustenta que a fundamentação sobre erro fático do contrato não guarda qualquer urgência, especialmente considerando que o processo ainda aguarda realização de perícia técnica judicial.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão monocrática não merece reparo.

Passo à análise das teses recursais.

1. Persistência de omissão e contradição quanto ao não afastamento da preclus
ã
o e urgência do Tema 988/STJ

A Agravante sustenta que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração perpetua omissão ao não enfrentar expressamente o argumento sobre o risco de preclus
ã
o da preliminar de ausência de interesse processual, limitando-se a afirmar que tal questão foi "implicitamente afastada".

Argumenta que a rejeição da preliminar, fundamentada em premissa fática equivocada sobre a natureza da garantia (confundir garantia hipotecária com alienação fiduciária), tem o condão de estabilizar situação jurídica falha no primeiro grau, tornando a discussão inútil em sede de apelação.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que não há
vícios
na decisão embargada.

Primeiramente, quanto à alegada omissão no julgamento sobre os fundamentos de urgência, impõe-se reconhecer que não há omissão quando o argumento foi enfrentado, ainda que de forma sucinta ou em conjunto com outros argumentos.

A decisão monocrática enfrentou expressamente a alegação de urgência e inutilidade, consignando que "tal alegação não impede que a preliminar seja regularmente examinada na apelação, inexistindo prejuízo à sua análise em momento processual oportuno".

Portanto, o argumento central da Agravante foi devidamente enfrentado, tendo a decisão concluído, com base no risco inexistente de preclusão, que o agravo não era cabível.

No tocante à alegada contradição interna entre a fundamentação e a conclusão, cumpre esclarecer que somente há contradição quando as premissas do julgado forem totalmente inconciliáveis.

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição lógica, uma vez que o Relator afirmou que a matéria pode ser revista oportunamente e que não há prejuízo imediato.

Mesmo que se discorde do entendimento adotado, há evidente coerência interna entre as premissas estabelecidas e a conclusão alcançada.

Quanto à suposta obscuridade no uso do precedente sobre justiça gratuita, não há obscuridade quando for possível compreender os motivos do julgado, mesmo que a redação não seja considerada ideal pela parte.

Embora o precedente sobre justiça gratuita apresente diferenças fáticas em relação ao caso concreto, seu uso teve função meramente ilustrativa, reforçando a tese de que certas decisões não geram urgência processual automática.

A analogia empregada não compromete a clareza da fundamentação, sendo perfeitamente compreensível o raciocínio desenvolvido.

Não obstante, a
questão central do Agravo de Instrumento originário consistia na alegação de que a consolidação da propriedade invocada pela Agravada não decorreria do contrato CCB B802337137 (garantido por hipoteca), mas sim de outros contratos (CCBs C002324578 e C002324543) garantidos por alienação fiduciária.

Todavia, conforme se extrai da própria documentação acostada aos autos, especificamente do contrato-guarda-chuva apresentado pela Agravada
junto à impugnação (ID.
168250260
– na origem)
, verifica-se que o instrumento contratual estabelece expressamente a alienação fiduciária em substituição à hipoteca inicialmente pactuada, nos termos do artigo 18 da Lei 9.514/1997.

A cláusula do contrato-guarda-chuva abrange contratos anteriores e posteriores, legitimando a consolidação extrajudicial da propriedade com base na alienação fiduciária, conforme disposto no artigo 26 do referido diploma legal.

Nesse contexto, a alegação de "erro fático" quanto à identificação da natureza da garantia não se sustenta diante da documentação apresentada, que demonstra claramente a existência de instrumento contratual que estabelece a alienação fiduciária como garantia aplicável.

Consequentemente, inexiste a premissa fática equivocada alegada pela Agravante, não se configurando, portanto, a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

Ademais, a questão preliminar de ausência de interesse processual pode ser perfeitamente apreciada em sede de apelação, sem qualquer prejuízo à parte, não se vislumbrando a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que justificaria a aplicação excepcional do Tema 988 do STJ.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO
LEGAL .
TAXATIVIDADE
MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SANEAMENTO DO FEITO. EXCLUSÃO DE
LITISCONSORTE .
SITUAÇÃO DIVERSA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível a interposição do agravo de instrumento fora do rol previsto pelo art. 1 .015 do CPC, quando, no caso concreto, for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema n. 988 do STJ). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do litisconsórcio, por ocasião do saneamento do processo, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula
n .
7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2058383 AM 2023/0066592-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)

A mera alegação de risco de preclus
ã
o, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo irreversível, não é suficiente para afastar a taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC.

2. Ausência de adequada distinção do precedente citado

A Agravante argumenta que a referência ao precedente envolvendo justiça gratuita foi inadequada, pois tal situação não geraria a mesma consequência jurídica de preclus
ã
o de uma condição da ação ou estabilização de premissa fática essencial e equivocada.

Impõe-se
reiterar
que o precedente citado foi utilizado meramente a título ilustrativo para demonstrar a aplicação do entendimento deste Tribunal quanto à necessidade de demonstração concreta de urgência e inutilidade para aplicação do Tema 988 do STJ.

A
ratio

decidendi
do julgado não se limitava à questão específica da justiça gratuita, mas sim ao princípio geral de que a mera alegação de prejuízo futuro, sem demonstração concreta de irreversibilidade ou inutilidade da discussão em momento processual adequado, não justifica a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC.

No caso concreto, conforme já demonstrado, inexiste a premissa fática equivocada alegada pela Agravante, uma vez que a documentação dos autos comprova a existência de contrato-guarda-chuva que estabelece a alienação fiduciária
como garantia aplicável. Dessa forma, não há erro a ser corrigido urgentemente, nem risco de estabilização de entendimento equivocado.

3. Cerceamento de defesa e violação ao primado da colegialidade

A Agravante sustenta que a rejeição dos Embargos de Declaração impede a análise colegiada de matéria complexa envolvendo a aplicação do Tema 988 do STJ, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade.

Não se desconhece a importância do princípio da colegialidade no âmbito dos tribunais. Todavia, o sistema processual civil vigente expressamente autoriza o julgamento monocrático de recursos quando verificada manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Tal dispositivo visa à otimização da prestação jurisdicional, evitando a submissão de recursos manifestamente inadmissíveis à apreciação colegiada.

No presente caso, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento originário decorre da ausência de enquadramento no rol taxativo do artigo 1015 do CPC, bem como da não demonstração dos requisitos excepcionais para aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

A questão não apresenta complexidade que justifique necessariamente a análise colegiada, tratando-se de aplicação objetiva dos critérios de admissibilidade recursal.

Ademais, o próprio Agravo Interno ora em julgamento garante à parte o acesso à análise colegiada de suas alegações, não se configurando cerceamento de defesa.

A parte teve ampla oportunidade de expor seus argumentos tanto nos Embargos de Declaração quanto no presente recurso, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, cumpre destacar que o processo originário ainda se encontra em fase instrutória, com determinação de realização de prova pericial para avaliação dos imóveis.

Tal circunstância reforça a inexistência de urgência na apreciação da questão preliminar, que poderá ser adequadamente analisada em sede de apelação, após a completa instrução do feito.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025